Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. A Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva e excepcional, cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas enunciadas no art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Na espécie, embora mantida a fundamentação relativa à majoração da pena-base, devido à utilização da fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a reprimenda na segunda etapa, ante o reconhecimento de duas atenuantes, resultando na readequação de toda a dosimetria da pena.
4. Revisão Criminal parcialmente procedente.